Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Direito civil. Apelações cíveis. Plano de saúde. Fornecimento de bomba de insulina. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo autor e pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de bomba de insulina para tratamento de diabetes mellitus, em ação de conhecimento proposta em desfavor de operadora de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear bomba infusora de insulina para o respectivo beneficiário.
III. Razões de decidir
3. A pretensão dos apelantes é a condenação do plano de saúde no custeio de bomba de insulina para tratamento domiciliar.
3.1. A negativa do plano de saúde não configura intervenção no tratamento indicado pelo médico assistente, mas no fornecimento de medicamento para uso domiciliar o que torna mais oneroso para a operadora, visto que o paciente já faz uso do medicamento sem a bomba com resultados satisfatórios.
3.2. A jurisprudência tem afastado a obrigatoriedade dos planos de saúde de fornecerem medicamentos para uso domiciliar, salvo hipóteses previstas em lei ou em resolução da ANS.
3.3. Há expressa exclusão contratual quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, conforme disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98.
3.4. A bomba de infusão de insulina é apenas o meio ou instrumento para veicular o medicamento em ambiente domiciliar, sujeitando-se igualmente à restrição legal e jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A exclusão contratual de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar é válida, não sendo obrigatória a cobertura de bomba de insulina pelo plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.453.994/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2024, p. 14.08.2024. TJDFT, 07100645820208070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08.07.2021, p. 20.07.2021.